Tribunal: TJSP
Processo: 1050113-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000187133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050113-68.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULA
CRISTINA NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LATAM AIRLINES
GROUP S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1050113-68.2019.8.26.0100
2/3
13a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1050113-68.2019.8.26.0100
Apelante: Paula Cristina Nogueira
Apelada: Latam Airlines Group S/A
Voto n. 18.387
TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional.
Cancelamento.
Dano
moral.
Indenização
majorada. Sentença reformada. Recurso
provido em parte.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 64/68, cujo relatório adoto, proferida pela
juíza da 13a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dra. Tonia Yuka
Kôroku, que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento
de R$ 4.000,00 a título de indenização por dano moral.
Segundo a apelante, autora, a sentença deve
ser reformada, em síntese, para que a indenização por danos morais seja
majorada para R$ 12.000,00.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 84/85 e
129/130) e respondido (fls. 98/112).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 122).
Esse é o relatório.
O recurso deve ser parcialmente provido.
Como é cediço, no que concerne à fixação da
indenização por danos morais, não existem critérios fornecidos pela lei,
de modo que “o arbitramento da condenação a título de dano moral
deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa,
ao porte empresarial das partes, suas atividades comerciais, e,
ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1050113-68.2019.8.26.0100
3/3
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da
vida, notadamente à situação econômica atual, e às peculiaridades
de cada caso” (STJ, REsp n. 173.366-SP, 4a Turma, j. 03-12-1998, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Na espécie, a apelante adquiriu passagem aérea
de São Paulo a Nova Iorque. O embarque estava previsto para
30-05-2018 às 22:40. O voo foi cancelado, sendo o embarque
remarcado em outro voo no dia 31-05-2018 às 9:30, mas sem
assistência adequada. Não há mais dúvida acerca da ocorrência do dano
moral, ausente recurso da parte apelada. Cinge-se a controvérsia, aqui,
somente ao arbitramento do dano moral, que a parte apelante pretende
seja feito em valor maior.
Assim,
atento
aos
princípios
da
proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as
circunstâncias que envolveram o fato, as condições econômico-
financeiras da parte ofensora, assim como o grau da ofensa moral e a
preocupação de não permitir que a condenação passe despercebida,
consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros
e análogos fatos, entendo justo majorar o valor da indenização para R$
5.000,00, montante esse mais consentâneo com o patamar usualmente
adotado nesta Câmara em casos análogos e com as circunstâncias
específicas do caso concreto. Não há alteração dos termos iniciais de
correção monetária nem de juros moratórios, ausente recurso específico
quanto a eles.
Posto isso, dou provimento em parte ao
recurso, nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica